Tribunal: STF
Processo: HC 228095
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 160.743/MG, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.



    Pelo que se depreende dos autos, 



    O recorrente foi preso por suposta prática dos delitos descritos nos arts. 121, § 2°, I, IV e V, c/c os arts. 29 e 69, todos do Código Penal; 121, § 2°, IV e V, c/c os arts. 14, II, 29 e 69, todos do Código Penal; e 2°, caput, §§ 2° e 4°, II, da Lei n. 12.850/2013. A prisão preventiva foi revogada, sendo-lhe concedida liberdade provisória, condicionada à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fl. 389). 



    Na sentença de pronúncia, as medidas cautelares foram mantidas (fls. 375-376). 



    Buscando a revogação das medidas cautelares diversas, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDAS DEMONSTRADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se configura desprovida de fundamentos a decisão que mantém as medidas cautelares impostas pelos mesmos fundamentos quando da sua decretação.



    2. A chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal



    3. Diante das circunstâncias concretas do caso e em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, é possível a manutenção das medidas cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    4. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para revogar as medidas cautelares em vigor, vez que vêm sendo mantidas sem fundamentação, bem como, sem a devida necessidade, o que se agrava face ao manifesto excesso de prazo na formação da culpa, vez que há 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses o Paciente tem sua liberdade restringida com medidas cautelares. 



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre Rui Barbosa e Pedro Lessa sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus preventivo ou repressivo comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 



    Na presente hipótese, o paciente teve substituída a possibilidade de prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, § 4º, do Código de Processo Penal, há a possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016). 



    Adiante, no que concerne ao mérito da impetração, não se constata a presença de flagrante ilegalidade no julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Colhe-se do acórdão ora impugnado: 



    Assim se manifestou o Tribunal a quo quanto à manutenção das medidas cautelares impostas (fls. 443-447): 



    Ora, não se configura desprovida de fundamentos a decisão que ratifica, ao conservar as condições diversas da prisão, as razões de decidir adotadas na decretação dessa medida, utilizando-se da denominada fundamentação per relationem. Até porque, novo quadro fático não se apresenta ao caso, senão a alagada delonga instrutória. Mas sob esse prisma adiante trago fundamento. 



    […]



    Na hipótese, há elementos que recomendem pela manutenção das determinações, sobretudo para cumprir a função de acautelar o meio social. Com efeito, os fatos imputados ao paciente são graves, sendo colhidos elementos probatórios que apontaram sua participação como integrante da organização criminosa "Irmandade", além de ser apontado como um dos autores materiais (executores) da morte de J.D.0., e da tentativa de homicídio contra M. A.. 



    […]



    Afinal, destaca-se que o paciente não se encontra acautelado, cabendo, ao caso, para a adequação e necessidade das medidas alternativas, a observância ao princípio da razoabilidade, em que, para se verificar a alegada delonga na manutenção da medida, deve-se considerar também a gravidade da medida cautelar imposta. 



    No caso, o juízo que pronunciou o agravado manteve as medidas cautelares impostas pelos mesmos fundamentos quando da sua decretação. Inclusive discorreu sobre a necessidade de afastamento das funções diante de indicativos de que faz parte de organização criminosa, de que houve ameaça a testemunhas e outras atuações para impedir as investigações e instrução penal (fls. 379-380), o que denota a manutenção do binômio necessidade-razoabilidade das medidas no caso concreto. 



    […]



    Ademais, diante das circunstâncias concretas do caso e em observância à proporcionalidade e adequação, é possível a manutenção das medidas cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    […]



    Observa-se que a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o fato de pertencer a uma organização criminosa foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo para a decretação e manutenção das medidas cautelares. 



    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    Na espécie, as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que determinou a aplicação das medidas cautelares está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação das medidas ora impugnadas.



    Sobressai, no particular, a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade dos fatos, que apontaram sua participação como integrante da organização criminosa ‘Irmandade’, além de ser apontado como um dos autores materiais (executores) da morte de J.D.0., e da tentativa de homicídio contra M.A.. 



    Percebe-se, portanto, que a aplicação das medidas cautelares não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, a necessidade da medida. 



    No que concerne ao alegado excesso de prazo, pontuou o STJ: 



    Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma (fl. 447): 



    'Também, contrariamente ao alegado pelo impetrante, incabível a assertiva de excesso de prazo, sobretudo em face da complexidade do feito, imputando participação em organização criminosa com participação de vários acusados distribuídos em diversos processos, muitos deles dependendo de produção de provas em Comarcas distantes – até outros Estados da Federação. Ademais, convém pronúncia, fica superada a fase –. A propósito, é o que lembrar invocada se extrai que, proferida a decisão de ilegalidade na instrução – nesta da súmula n.° 21 do colendo STJ: [...] 



    Em relação ao excesso de prazo, o relator do caso na origem decidiu em consonância com a orientação do STJ de que, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução (Súmula n. 21 do STJ). 



    Além disso, em consulta ao site do TJMG, verifica-se que o feito tramita de forma regular, diante da complexidade do feito, não havendo indícios de desídia por parte das autoridades públicas. 



    Além de ter havido sentença de pronúncia, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 152.714/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/5/2018; HC 155.238/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/4/2018; RHC 154.794/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/4/2018 e HC 154.451/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 2/4/2018), há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual.



    Ainda, a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de investigados, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de diligências, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    E, no presente caso, o período de trâmite retratado não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Estado, de modo a justificar a revogação das medidas cautelares, sobretudo em face da complexidade do feito, imputando participação em organização criminosa com participação de vários acusados distribuídos em diversos processos, muitos deles dependendo de produção de provas em Comarcas distantes – até outros Estados da Federação. Essas circunstâncias tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente